Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0701560-40.2019.8.07.0020 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência. Não consta dos autos a intimação do autor para oferta de contrarrazões. Assim, em conformidade com o art. 1.010, § 1o, do CPC, intime-se o autor-apelado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator